Tribunal: TJDFT
Processo: 0710366-24.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. COBRANÇA. TAXAS DE CONDOMÍNIO. ARTIGO 1.336 DO CÓDIGO CIVIL. CONVENÇÃO DO CONDOMÍNIO. VALORES DEVIDOS. CORREÇÃO MONETÁRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ARTIGO 85 CPC.

1. A repetição na apelação dos fundamentos já deduzidas na inicial/contestação ou a simples reprodução de julgados relacionados ao tema não configura ofensa ao princípio da dialeticidade, especialmente quando os argumentos expostos no recurso são suficientes para demonstrar o interesse pela reforma da sentença.

2. Entre outros elementos, se da narração dos fatos decorrer logicamente a conclusão e não houver pedidos incompatíveis entre si, não prospera o pedido de inépcia da inicial e extinção do feito sem julgamento do mérito.

3. As taxas condominiais são devidas por todos os condôminos, pois devem contribuir para as despesas do condomínio. Cada condômino deve promover o recolhimento da quota parte que lhe couber no prazo previsto em convenção.

4. A correção monetária visa compensar a perda de valor da moeda, não sendo ilegal a cláusula da convenção do condomínio que indique que a correção se dará pelo índice que melhor reflita a inflação do período. Ademais, no caso em tela, não houve qualquer prejuízo à condômina, porquanto, em sentença, se estabeleceu como índice de correção monetária o INPC – critério oficial de atualização dos débitos judiciais adotado por este Egrégio Tribunal de Justiça.

5. A fixação da verba sucumbencial se sobrepõe à eventual estipulação na convenção do condomínio, pois a remuneração do advogado deve ser pautada pelos critérios definidos no art. 85 do Código de Processo Civil.

6. Preliminar rejeitada. Negou-se provimento ao apelo. Sentença mantida.